Tribunal: TJMT
Processo: 1034868-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034868-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ROSALINE DE CAMPOS RODRIGUES GAMAS (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ROSALINE DE CAMPOS RODRIGUES GAMAS - CPF: 043.046.141-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO HONDA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1034868-85.2017.8.11.0041, movida em face de ROSALINE DE CAMPOS RODRIGUES GAMAS, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante afirma o desacerto da sentença de extinção porquanto não foi observada a necessária intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1o do art. 485 do CPC.

Forte neste argumento, pugna pelo provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES.. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado ter julgado extinto o feito, por abandono de causa (art. 485, III), sem promover a intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC.

É cediço que, para a extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, necessário se faz a intimação específica do patrono e a pessoal da parte ativa, sob pena de nulidade do ato.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015 – sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 325661 SE 2018/0101225-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A INTIMAÇÃO DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1o, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.
Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1o c/c 267, § 1o, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1o do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
.”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/CREDOR – NECESSIDADE, ART. 267, § 1o, DO CPC/73 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 267, § 1o, do CPC/73, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo nos termos do art. 267, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença
.” (TJMT, RAC n. 19144/2016, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.04.2016 - negritei).

Sem delongas, da análise dos autos, inclusive do próprio relato da sentença, é que realmente a parte apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, o que importa anulação da sentença.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020